Tribunal: STF
Processo: RHC 269331
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC 1.014.418/RS, conforme relatado (eDOC. 32):
	
“Consta da petição que o paciente está preso em regime fechado desde 15 de setembro de 2020, cumprindo pena de 26 anos e 3 meses de reclusão, oriunda de duas condenações, uma por latrocínio, outra por tráfico de drogas. Em agosto de 2023 foi proferida decisão no sentido de que o paciente precisaria cumprir 3/5 da totalidade da pena para poder progredir de regime, por se tratar de crime hediondo. Houve oposição de embargos de declaração, mas a decisão foi mantida. 
Novo pedido desse jaez foi apresentado em setembro de 2024 e outubro de 2025, mas o juízo de primeiro grau entendeu que havia preclusão. A defesa do paciente interpôs agravo em execução, mas o Tribunal rejeitou-o. Requereu a defesa do paciente que houvesse retificação da decisão de primeiro grau que determinou que a reincidência recaísse sobre a totalidade da pena a partir do cumprimento de 60% da pena de ambos os delitos para que o paciente possa obter a progressão de regime. 
Juntadas aos autos as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (fls. 114-116). 
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ (fls. 120-126)”. 

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus (eDOC. 32). Interposto Agravo Regimental, o colegiado deixou de conhecer do recurso (eDOC. 47), nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 182, STJ. DECISÃO MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula 182, STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. No caso, o agravante limitou-se a reiterar o mérito do habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 
5. Não se vislumbrou ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, considerando que a decisão impugnada está conforme a jurisprudência do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido”.

Nesta Corte, a defesa alega (eDOC. 74) que o recorrente é reincidente em crime hediondo cometido sem violência ou grave ameaça (p. 3). 
Aduz que lei posterior mais gravosa está sendo aplicada  indevidamente a fatos ocorridos antes da sua vigência (p. 4).
Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que a progressão de regime seja concedida após o cumprimento de 40% da pena, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais. 
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, conforme ementa (eDOC. 84):

“Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Crime hediondo com resultado morte e condenação anterior por crime hediondo sem resultado morte. Reincidência específica configurada. Percentual de 60%. Inteligência do art. 112, VII, LEP. Inaplicabilidade do inciso V, que prevê o percentual de 40%. Ausência de retroatividade de lei mais gravosa, uma vez que o percentual de 3/5 já era adotado antes da Lei nº 13.964/2019. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Parecer pelo não provimento do recurso.”.

É o relatório.

Decido.	
O presente é manifestamente inadmissível.
É que o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Inexiste, ainda, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Observem-se trechos do ato impugnado:

“Tendo sido proferida a decisão por parte do juízo de primeiro grau em agosto de 2023, na qual sustentou que a fração adequada ao caso concreto seria de 3/5, e tendo sido posteriormente rejeitados os embargos de declaração, operou-se a preclusão temporal. Não tem cabimento revisão de mérito dessa decisão em outubro de 2024. 
Além disso, como apontou o Ministério Público, a jurisprudência desta Corte entende possível que a reincidência seja reconhecida na fase de execução, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. No caso, o percentual é de 60% porque são dois crimes hediondos”.

O paciente é reincidente em crime hediondo, de modo que somente poderá progredir após o cumprimento de 3/5 (60%) da pena. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL” (AgR no HC 202.151, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.7.2021).

Por fim, conforme explicitado pela Procuradoria-Geral da República, “não se verifica aplicação retroativa de lei mais gravosa, haja vista que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019, já se aplicava a fração de 3/5” (eDOC. 84, p. 5). 
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente